Tribunal: TJMT
Processo: 1015707-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015707-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. CÉLIO REIS DE OLIVEIRA
PACIENTE:
ELIEZER MOTA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1000375-39.2021.811.0107 (PJe), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 306 da Lei n.o 9.503/97; art. 250, §1o, inc. II, alínea a do Código Penal e art. 14 da Lei n.o 10.826/03.
Contextualizando a impetração, o firmatario do remédio heroico relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 20/06/2021 porque supostamente estaria praticando “direção perigosa sob o efeito de álcool” nas proximidades da Praça da Fé, no município de Nova Ubiratã/MT. Prosseguindo, afirma que no momento da confecção do Boletim de Ocorrência, a autoridade policial recebeu informações de que o favorecido nessa ordem foi apontado como suspeito de um incêndio ocorrido na residência do indivíduo identificado como Dilson Helio Grenzel Goi e, por isso, o Delegado de Polícia imputou-lhe, também, o cometimento do crime tipificado no art. 250, §1o, inc. II do CP, embora não existissem indícios concretos do envolvimento do paciente em tal ilícito.
Na sequência, acrescenta que o auto flagrancial foi remetido à autoridade judiciária, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, permanecendo o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere provisório desde então, a despeito dos sucessivos pedidos de liberdade provisória formulados no curso da instrução criminal; o que, segundo o impetrante, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação de dignidade constitucional.
Nessa esteira, o causídico principia veiculando tese negativa de autoria quanto ao crime de incêndio, ao argumento de que, embora tenham sido encontrados no interior do veículo do paciente um galão com resquícios de etanol e um isqueiro, inexistem elementos concretos capazes de vinculá-lo ao cenário delituoso, mormente porque assegura que o favorecido nessa ordem é fumante, o que justifica a presença do acendedor em seu automóvel e o recipiente plástico com odor etílico localizado pelos agentes de segurança pública havia sido utilizado par abastecer o carro após uma “pane seca”, ocorrida em meados do mês de junho de 2021.
Ainda nesse viés, acrescenta que conquanto uma das testemunhas, que teve a identidade preservada, tenha afirmado que viu o paciente trafegando nas imediações da ponte do Rio Tartaruguinha, próximo à entrada da propriedade atingida pelo fogo; a própria negou em seu depoimento ter visto o increpado entrando/saindo de tal chácara, cuidando-se as suspeitas existentes em desfavor do paciente de meras especulações.
Assevera, ainda, que o decreto segregatício é desprovido de fundamentação jurídica válida, demais disso, não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, porquanto a d. autoridade inquinada de coatora optou pela imposição da medida mais gravosa, mas sem declinar sequer um elemento concreto capaz de evidenciar que, em liberdade, o paciente ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos crimes, olvidando o caráter de “extrema ratio da última ratio” atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11 e os predicativos pessoais favoráveis ostentados pelo beneficiário do writ, os quais lhe credenciam aguardar solto o processamento e julgamento da ação penal instaurada em primeira instância.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem, para o fim de suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, colocando-o imediatamente em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e, subsidiariamente, que seja revogado o ergástulo, aplicando-se “uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal”.
E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 100020482 ao ID 100027960.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, não é despiciendo que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Analisando perfunctoriamente os autos eletrônicos, dessume-se que o MM. Juiz de primeiro grau decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por vislumbrar indícios suficientes de seu possível envolvimento com os crimes pelos quais está sendo acusado [fumus comissi delicti]; e, no que concerne ao periculum libertatis, pontuou que o recolhimento provisório ao cárcere visa resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta dos delitos; bem como garantir a regularidade da instrução criminal e a escorreita aplicação da lei penal, ante o fundado receio de fuga do agente, notadamente porque no momento da abordagem, teria “desobedecido a ordem de parada da guarnição da Polícia Militar, vindo a parar seu veículo somente após chocar-se com outro vindo em sentido contrário” (ID 100020482, p. 51).
Outrossim, acrescentou que o increpado responde a outras ações penais, fato que, assomado à gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas, justifica, ao menos à priori, a manutenção do ergástulo para o resguardo do corpo social; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado no âmbito desta eg. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, da TCCR/TJMT. Veja-se:
06. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há como concluir que o decreto segregatício seja absurdo ou completamente desprovido de fundamentação, visto que, a priori, evidencia os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.
Além do mais, embora o impetrante tente incutir a ideia de que o increpado não possui envolvimento no crime de incêndio perpetrado na residência da vítima Dilson Helio Grenzel Goi, ressalto que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito do processo criminal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; afinal, a cognição sumária inerente ao habeas corpus inadmite dilação probatória, e a teor da jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que a exordial acusatória foi devidamente recebida em primeira instância e a instrução criminal está na iminência de se encerrar, o que reforça a conclusão acerca da existência de indícios mínimos a corroborar a acusação, caso contrário, a persecução criminal judicial não teria se instaurado em seu desfavor.
De se acrescer, por fim, que eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem de forma automática a liberdade provisória almejada, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ELIEZER MOTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator